Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-34.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra a Prefeitura Municipal de Osasco. A sentença considerou a ausência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legalidade da cobrança das taxas de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra a Prefeitura Municipal de Osasco. A sentença considerou a ausência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legalidade da cobrança das taxas de licença e funcionamento, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamento legal e indicação da origem da multa e (ii) a legalidade da cobrança das taxas de licença e funcionamento sem a juntada do processo administrativo.
III. Razões de Decidir
3. A CDA é título que goza de presunção de certeza e liquidez, não necessitando de comprovação do fato gerador, salvo se o executado for privado de defesa, conforme art. 3o da Lei 6.830/1980.
4. As obrigações tributárias acessórias podem subsistir independentemente das principais, conforme art. 113 do CTN. A exigência de taxas pelo exercício do poder de polícia é legítima e não requer comprovação de fiscalização específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, não necessitando de comprovação do fato gerador. 2. As obrigações acessórias podem subsistir independentemente das principais.
Legislação Citada:
Lei 6.830/1980, art. 3o; Código Tributário Nacional, arts. 113, 115; Constituição Federal, art. 145, II; Código de Processo Civil, art. 85, §3o e §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 893.541/RS, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgRg no Ag 880.772/DF, Rel. Min. Francisco Falcão.